Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705340-64.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO APELADO: BANCO MASTER S/A D E S P A C H O A despeito de o autor/apelante, Carlos Alberto Altino, informar ser beneficiário da justiça gratuita (ID 73503881), observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na sentença (ID 73503879). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator